Tribunal: TJMT
Processo: 1018271-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018271-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MIGUEL PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 496.308.651-49 (ADVOGADO), FRANSUAR MARQUES DE SOUZA - CPF: 447.064.994-53 (AGRAVANTE), ROSANGELA DE JESUS GARCIA - CPF: 024.519.701-03 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Fransuar Marques de Souza contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT, que indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita nos autos da Ação de Despejo no 1000354-93.2025.8.11.0084, ajuizada em face de Rosangela de Jesus Garcia. O agravante sustenta preencher os requisitos para a concessão da benesse, apresentando inscrição no CadÚnico, recebimento do programa Bolsa Família, extratos bancários e declaração de isenção de IR.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se os documentos apresentados pelo agravante são suficientes para comprovar sua hipossuficiência econômica e, assim, justificar a concessão da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, e o art. 98 do CPC disciplina o direito à gratuidade da justiça a pessoas físicas e jurídicas em situação de dificuldade financeira.

4.

A inscrição e manutenção no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e o recebimento do benefício Bolsa Família constituem fortes indícios da condição de baixa renda, aptos a corroborar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

5.

A análise dos extratos bancários e da declaração de isenção do imposto de renda confirma a baixa capacidade financeira do agravante, reforçando a demonstração de insuficiência de recursos.

6.

A exigência de comprovação minuciosa de todas as despesas familiares representa ônus excessivo, que viola o princípio da facilitação do acesso à justiça, razão pela qual a prova produzida deve ser considerada suficiente.

7.

A jurisprudência do TJ-MT reconhece que não se exige prova de miserabilidade, mas apenas a demonstração de dificuldades financeiras que inviabilizem o pagamento das custas processuais, sendo o caso de concessão da benesse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação de inscrição no CadÚnico, aliada a documentos que evidenciem baixa renda e ausência de movimentação financeira significativa, basta para caracterizar a hipossuficiência e justificar a concessão da justiça gratuita.

2.

Não se exige prova de miserabilidade absoluta, mas apenas a demonstração de dificuldades financeiras que impeçam o custeio das despesas processuais sem comprometer a subsistência da parte e de sua família.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FRANSUAR MARQUES DE SOUZA
contra a decisão de ID. 194844581, proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás – MT, nos autos da Ação de Despejo n° 1000354-93.2025.8.11.0084, ajuizada em face de
ROSANGELA DE JESUS GARCIA.

A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, sob o fundamento de que o Agravante não comprovou seus rendimentos mensais.

Nas razões recursais, a Agravante sustenta que ao indeferir a gratuidade da justiça, o juiz
a quo
desconsiderou a força probante dos documentos apresentados pelo Agravante, em especial o comprovante de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e o comprovante de recebimento do benefício Bolsa Família.

Afirma que a inscrição e a manutenção no CadÚnico, portanto, pressupõe a avaliação e a comprovação da situação de vulnerabilidade social e econômica da família.

Aduz que a exigência de comprovação minuciosa de despesas e renda familiar, como condição para a concessão da gratuidade da justiça, impõe um ônus excessivo ao Agravante, violando diretamente o princípio da facilitação do acesso à justiça.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, concedendo a justiça gratuita ao Agravante.

Decisão deferindo o efeito suspensivo em ID. 291773878.

Contrarrazões apresentadas em ID. 307709875.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante interpôs agravo de instrumento, requerendo o deferimento da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que não possui condições de realizar o pagamento das custas processuais sem prejudicar seu sustento e o de sua família.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5o, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

O conjunto probatório acostado ao presente recurso e ao feito de origem demonstra que o Agravante pode ser considerada pessoa hipossuficiente, fazendo jus ao benefício pretendido.

Observa-se que, para comprovar sua condição de hipossuficiência, o Agravante acostou aos autos cópias de suas despesas mensais, tais como comprovante do Cadastro Único (ID. 291306359), extratos bancários (ID. 291306360), bem como declaração de isenção do Imposto de Renda (ID. 291306361).

Conforme se verifica do documento de ID. 291306359, o Recorrente comprovou sua inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), instrumento destinado à identificação de famílias de baixa renda no país, para fins de inclusão em programas de assistência social e de redistribuição de renda.

Ademais, observa-se nos extratos bancários que o Agravante possui baixa movimentação bancária, o que corrobora com sua alegação de hipossuficiência.

Nesse contexto, observando a presunção de veracidade formulada pela Agravante, aliado aos documentos que instruem o presente recurso, entendo que não há motivos para indeferir o benefício pretendido, pois do contrário, o pagamento das custas processuais poderá prejudicar a subsistência do Recorrente e de sua família.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO PARCIAL PELO JUÍZO A QUO - COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE FORMA SATISFATÓRIA – DEFERIMENTO DA BENESSE NA INTEGRALIDADE – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO. É imperioso o deferimento da justiça gratuita à parte que comprova, de maneira satisfatória, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10224162520248110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 09/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CF/88 – JULGAMENTO COM FULCRO NO ARTIGO 932 DO CPC – FIRME POSICIONAMENTO DESTE TRIBUNAL DE DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MISERABILIDADE, MAS APENAS DE EXISTÊNCIA DE DIFICULDADE FINANCEIRA QUE IMPOSSIBILITE O PAGAMENTO DAS CUSTAS E DEMAIS DESPESAS DECORRENTE DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em havendo nos autos comprovação do estado de hipossuficiência financeira do Autor/Agravante é imperioso o deferimento do benefício da justiça gratuita, com base no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal/88. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023363-50.2022.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023).

Portanto, conclui-se que o Agravante faz jus à assistência judiciária gratuita, sendo o caso de modificar a decisão agravada.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
dou provimento
para reformar a decisão agravada, deferindo a justiça gratuita reivindicada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025